Tribunal: TJDFT
Processo: 0714971-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0714971-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN JOSE CESAR PINTO DA COSTA AUTORIDADE: FRANCISCA DANIELLE VIEIRA ROLIM MESQUITA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter o relaxamento da prisão decretada em desfavor de ALAN JOSÉ CESAR PINTO DA COSTA, pela suposta prática dos delitos de resistência (art. 329 do CP), corrupção ativa (art. 333 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, parágrafo 1o, II, do CTB). No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 57932732), o ilustre Impetrante esclarece que as condutas que levaram à prisão em flagrante do paciente são atípicas, isso porque o paciente é inimputável, por sofrer de demência, não sendo capaz de entender o caráter ilícitos dos fatos. Em face disso, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva. Alternativamente, requer a concessão de liberdade provisória, ainda que condicionada a outras medidas cautelares. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Conforme o que extraído dos autos da prisão em flagrante (AuPrFl 0708501-69), o paciente foi detido na noite de 12/04/2024, após ter sido perseguido por policiais em via pública. Segundo o policial condutor do flagrante, o paciente trafegava na contramão, em nítido risco aos demais condutores, e não obedeceu à ordem de parada. Após ser perseguido, o paciente foi detido, mas “não quis sair do carro e começou a se debater, motivo pelo qual foi feito o uso de algemas”. Além disso, segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente apresentou sinais claros de embriaguez. Por fim, conforme descrito pelos policiais, o autuado lhes ofereceu dinheiro, situação que configuraria o crime de corrupção ativa (ID 193191474, pg. 5). Consoante consta dos autos de origem, antes do ingresso do do presente writ, foi protocolizado pedido de relaxamento da prisão em flagrante, sendo o mesmo distribuído ao d. Juízo plantonista de 1o Grau. A d. Magistrada Plantonista, contudo, deixou de proferir decisão, ancorada na seguinte fundamentação (ID 19319563): “Cuida-se de pedido que visa ao relaxamento da prisão em flagrante do requerente, ao argumento da ilegalidade. O ID 193191474 traz Auto de Prisão em Flagrante, que notifica restrição de liberdade ocorrida em 12/04/2024. Nada a prover em sede de plantão. Considerando a data da prisão, a avaliação de regularidade deve se dar pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Audiência de Custódia, para análise em conjunto com o auto de prisão em flagrante”. Como é cediço, segundo o que ditado pelo art. 310 do CPP, após o auto de prisão em flagrante, o Juiz promoverá, em até 24 (vinte e quatro) horas, audiência de custódia, na qual decidirá a respeito da conversão da prisão em preventiva ou da concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem fiança. Aludida audiência ainda não ocorreu, conforme se pode observar do andamento processual, não existindo, a rigor, sequer ato judicial a ser questionado perante esta egrégia Corte de Justiça, máxime em sede de Plantão Judicial. Ora, na verdade, sequer se caracterizou situação de manifesta ilegalidade, passível de atuação de ofício por parte deste egrégio Tribunal de Justiça, seja pela ausência de expiração do prazo para a realização da audiência de custódia, seja pela necessidade de mínima dilação probatória em relação à tese de inimputabilidade. Por conta destas breves considerações, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido de liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, sob pena de oficiar em flagrante supressão de instância. Determino desde já, entretanto, que se remeta cópia desta decisão ao Núcleo de Audiência de Custódia. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Gislene Pinheiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 13 de abril de 2024, às 18h04. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)